Tribunal: STF
Processo: RHC 50574
Classe: RHC
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1972-12-01
Data de publicação: 1972-12-01

Ementa:
PROCESSO PENAL. OMISSAO DA ASSINATURA DO DEFENSOR EM DEPOIMENTO,
COMPROVADA SUA PRESENCA PELA ASSENTADA E PELAS REPERGUNTAS. SIMPLES
IRREGULARIDADE QUE NÃO ANULA O PROCESSO.
INTIMAÇÃO AO DEFENSOR CONSTITUIDO DA DATA DESIGNADA PARA A
INQUIRIÇÃO DE TESTEMUNHAS NO JUÍZO DEPRECADO. FALTA DE DEMONSTRAÇÃO
DE PREJUIZO E DE OPORTUNA ARGÜIÇÃO.
FIXAÇÃO DA PENA. AGRAVAÇÃO QUE NÃO DECORRE DE CIRCUNSTANCIAS
ELEMENTAR DO DELITO. RECURSO DE HABEAS CORPUS NÃO PROVIDO.